Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717675-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RONEY ROSEMBERG MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da execução movida contra RONEY ROSEMBERG MOTA ANDRADE, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora de bens e ativos financeiros do agravado. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado execução de título extrajudicial, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor, restando inviabilizada a quitação do débito, de modo que o processo foi arquivado, nos moldes do 921, inciso III, do CPC. Afirma que postulou a realização de novas pesquisas de bens em nome do executado, diante a da possibilidade de ter havido alteração na sua situação financeira, mas que a medida foi indeferida pela decisão agravada, Destaca que as últimas pesquisas realizadas para localização de bens e valores ocorreram no ano de 2020, de modo que entende ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, pois não há vedação no art. 854 do CPC. Aduz que a medida vindicada atende ao disposto no art. 139, V, do CPC, pois a tentativa de constrição patrimonial pode resultar na satisfação do crédito, e ressalta que as medidas vindicadas, relativas à pesquisas no SISBJUD e RENAJUD não são excessivas ou desproporcionais. Por fim, destaca os princípios da efetividade e celeridade processual, sustenta que há risco de perecimento do direito, já que o indeferimento de novas tentativas de penhora, em execução arquivada, pode resultar na fluência definitiva do prazo prescricional, frustrando a prestação jurisdicional almejada. Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada “...a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias; 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 46513274. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a jurisprudência sedimentada este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. De acordo com entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração de pedido de penhora on line, desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Transcorrido mais de um ano desde a última consulta no Sistema BacenJud deve ser deferida a realização de nova consulta, com o intuito de ver efetivado o direito da credora. (Acórdão n.1042496, 07086676920178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. CONSULTA. RENAJUD. BACENJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCURSO PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como BACENJUD fora criado com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. No caso dos autos, observa-se que a empresa agravante ajuizou execução há quinze anos e até o momento não restou satisfeito o crédito, e ainda que transcorreu prazo superior a ano desde a última consulta, entendo ser totalmente pertinente a realização das consultas requeridas. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1058641, 07100663620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. (...) (Acórdão n.1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. REPETIÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a tentativa parcialmente frutífera e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (Acórdão n.1021333, 07010210820178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de valores por pesquisa nos sistemas à disposição do juízo de origem foi efetivada há quase três anos, em 8 de outubro de 2020 (ID 74172872 e seguintes), e não se vislumbra outros meios que permitam ao agravante a satisfação do débito exequendo. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem. E se mostra necessária a concessão da medida pleiteada em sede de liminar, pois há risco ao resultado útil do processo. Ainda que não se verifique a aventada possibilidade de iminente prescrição do crédito até o julgamento do recurso, deve-se levar em consideração que o indeferimento do efeito suspensivo resultaria no retorno dos autos ao arquivo, gerando prejuízo à parte e à célere prestação jurisdicional, caso a medida constritiva venha a ser deferida na análise de mérito do recurso. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de novas pesquisas de bens em nome dos agravados, via consulta ampla nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Anote-se e registre-se que o recorrido foi substituído processualmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial de ausentes, o que não foi corretamente registrado no ato de distribuição do presente recurso. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para se manifestar em contraminuta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator